Tribunal: TJDFT
Processo: 0728383-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. ESFORÇOS PARA LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA E PROMOVER A CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Embora inexista dúvida de que o artigo 8o, inciso III, da Lei 6.830/80 autoriza que a citação na Execução Fiscal seja realizada por edital, o qual é reforçado pela Súmula 414/STJ, a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça orienta que a citação por edital constitui providência excepcional, sendo impositivo, antes de se sua efetivação, envidar todos os esforços possíveis para localizar a parte Devedora e formalizar a sua citação pessoal.

2 – In casu, mostra-se correto o indeferimento do pleito de citação por edital, ante a evidência de que, apesar de o Ente Público Recorrente dispor de diversos órgãos e sistemas, com e sem o auxílio do Juízo, para tentar a localização das Devedoras, requereu a citação por edital logo após as tentativas frustradas de citação via postal e, depois, por oficial de Justiça, nos endereços indicados na petição inicial, sem antes buscar localizar o paradeiro da parte Executada.

Agravo de Instrumento desprovido.